Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Processo : 0728896-06.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 199689486 dos autos originários n. 0709715-20.2018.8.07.0003) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A parte exequente baseia o seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica na ausência de bens penhoráveis e no encerramento irregular da sociedade empresária executada. Contudo, esses elementos, por si só, não ensejam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARGUMENTO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas relações jurídicas civis-empresariais, observa-se que o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso desta personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. Não comprovados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, não deve ser deferido o respectivo pedido. 3. A jurisprudência dominante se consolida no sentido de ser inviável a desconsideração da personalidade jurídica quando o fundamento for, por si só, o encerramento irregular da sociedade empresária, tendo em vista que tal situação, isoladamente, não caracteriza o abuso da personalidade jurídica. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1865097, 07399113720228070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." Considerando que a relação posta em juízo não é de consumo, ao presente caso não se aplica a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual exige apenas a demonstração de insolvência do devedor mediante prova de inadimplemento e de inexistência de bens para satisfação do débito. Deve-se, pois, aplicar a Teoria Maior, a qual exige prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da Requerida, o que não restou comprovado nos autos. Não há, pois, elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados, circunstâncias que ensejariam responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. Assim, REJEITO o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Retornem os autos ao arquivo provisório. A EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a executada encontra-se com situação cadastral inapta, confirmando o encerramento irregular de suas atividades. Declara ser “plenamente possível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que estão presentes os requisitos específicos para tanto, nos termos dos arts. 133, § 1o, e 134, § 4o, do NCPC”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, conforme a decisão atacada, seria incabível a instauração do incidente manejado pelo credor, tendo em vista que o pedido não foi instruído com elementos de convicção para demonstrar a presença dos requisitos legais fixados no art. 50 do Código Civil. Entretanto, a regra legal não autoriza rejeição liminar do referido incidente. Em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cabível o incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica, o qual só depende derequerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas depois de finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Nesse sentido, já decidiu este eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NOVO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Na nova sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. 2. Frise-se que os artigos 135 e 136 do CPC autorizam expressamente a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, basta a mera alegação quanto ao preenchimento dos requisitos da desconsideração para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 3. Diante da comprovação, nos autos do processo, do preenchimento dos seus requisitos, com o devido recolhimento das custas, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve seguir sua marcha processual até a decisão final pelo Juízo singular. 4. Recurso conhecido e provido. (AGI 0705427-72.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido. (AGI 0706918-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019) Enfim, consoante já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, “no atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório” (REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017). Apesar disso, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Houve apenas determinação de retorno dos autos ao arquivo provisório, o que não impede o desarquivamento na eventualidade de serem indicados bens à penhora. Ademais, nada obsta o processamento do incidente após o julgamento deste recurso, caso provido. Logo, ausente o perigo da demora. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator